Tribunal: TJSP
Processo: 2279020-61.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução por título extrajudicial – Cédula de crédito bancário – Deferimento de "nova penhora" e novo leilão do imóvel matriculado sob o no 94.221 – Insurgência do coexecutado ao fundamento de ser incabível a medida na espécie – Desistência do recurso comunicada nos autos - Homologação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498231
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2279020-61.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JOÃO
ALBERTO BOLZAN, é agravado BANCO FIBRA S. A..
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Homologaram a desistência do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279020-61.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 41525
2
VOTO No: 41525
AGRV. No: 2279020-61.2019.8.26.0000
COMARCA: São Paulo (22a V. Cível Central)
AGVTE.: João Alberto Bolzan (Exctdo.)
AGVDO.: Banco Fibra S.A. (Exqte.)
INTERDOS.: José Carlos Bolzan e Vera Lucia Pio Bolzan, (Coexctdos.)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução por título
extrajudicial Cédula de crédito bancário Deferimento de “nova
penhora” e novo leilão do imóvel matriculado sob o no 94.221
Insurgência do coexecutado ao fundamento de ser incabível a
medida na espécie – Desistência do recurso comunicada nos autos -
Homologação.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por João
Alberto Bolzan, em execução por título extrajudicial (cédulas de crédito
bancário nos. 0175115 e 0136214, nos valores, respectivamente, de
R$7.980.000,00 e R$10.000.000,00, fls. 76/101) movida por Banco Fibra
S.A. em face do ora agravante, José Carlos Bolzan e Vera Lucia Pio Bolzan,
contra r. decisões reproduzida a fls. 17/22 (fls. 4.708/4.710, 4.732/4.733
e 4.734 dos autos originários) pelas quais, dentre outras providências,
deferiu-se a realização de “nova penhora” e novo leilão do imóvel
matriculado sob o no 94.221.
Alega o coexecutado, em resumo, que (1) o bem imóvel
sobre o qual recaiu a nova penhora é objeto de discussão a respeito da
alegada
impenhorabilidade
no
agravo
de
instrumento
no
2215566-10.2019.8.26.0000, o qual se encontra em fase de julgamento, (2)
a “nova penhora” deve ser declarada nula em razão da inobservância dos
requisitos perenizados no art. 851 do CPC, (3) a designação de hasta
pública durante os períodos compreendidos entre 23.12.2019 27.12.2019
(primeira tentativa de venda) e 27.12.2019 22.01.2020 (segunda tentativa
de venda) é ilegal porque será realizada fora do período de expediente
forense, “devendo ser lembrado que entre as datas de 20.12.2019 a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279020-61.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 41525
3
06.01.2020 se dará o recesso forense e, ainda, que pela Resolução do CNJ
adotada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, os prazos estão suspensos
até o dia 20 de janeiro de 2020, sendo vedada a prática de atos judiciais no
período, até porque restringe o direito do agravante de apontar incorreções
e exercer o controle da legalidade do ato (hasta pública) bem como, das
irregularidades aventadas durante o certame” (fls. 08), (4) o edital de leilão
contém incorreção no que tange à “atualização incorreta do valor do imóvel
realizada pelo Gestor 'Sold Leilões', em novembro de 2019, no valor de
R$20.017.304,00” (fls. 11), eis que “abaixo dos índices de correção
monetária usuais a serem considerados para atualização do valor em
alienação” (fls. 12), (5) “não obstante o valor obtido pelo Ilustre Gestor, vem
apresentar cálculo atualizado pelo IGP-M (FGV) do valor avaliado em
14.03.2019 (R$19.673.000,00), até novembro de 2019, que perfaz a
quantia de R$20.436.671,00, obtendo assim uma diferença considerável 'a
maior' no importe de R$419.367,00 em relação ao valor apresentado pelo
Gestor 'Sold Leilões', (6) o MM. Juízo singular determinou que, em segundo
leilão, não serão admitidos lances inferiores a 70% do valor da avaliação,
todavia, constou equivocadamente do edital que não seriam permitidos
lances inferiores a 60% do valor da avaliação, incongruência esta que
também deve ser sanada e (7) em razão da concessão de efeito suspensivo
ao agravo de instrumento no 2215566-10.2019.8.26.0000, não é possível a
assinatura de eventual auto de arrematação pelo MM. Juízo singular,
leiloeiro e arrematante (fls. 01/16).
Pede-se a concessão de efeito suspensivo/ativo e o
provimento a fim de que sejam sanadas as irregularidades noticiadas.
Processada a insurgência, concedeu-se em parte o efeito
suspensivo postulado, dispensaram-se informações (fls. 582) e o agravado
foi intimado e apresentou contraminuta (fls. 4.820/4.829).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279020-61.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 41525
4
É o relatório.
2. Em petição protocolada em 2o Instância em
17.06.2020 (fls. 4.857/4.858) foi noticiada a desistência do inconformismo.
3. Isto posto, com fulcro no art. 998 do CPC de 2015,
homologa-se a desistência do recurso, devolvendo-se os autos à Primeira
Instância para as providências que couberem.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica